Tribunal: TJES
Processo: 5011852-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011852-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE CARLOS GUIMARAES
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Considerando a realização da alienação dos lotes ainda no ano de 1993, e considerando, ainda, o reconhecimento, na via administrativa, de causa de alteração do responsável tributário em data anterior à lavratura da CDA 2021/0023103, ainda que não levado a registro o contrato de compra de venda perante o RGI, forçoso concluir pela ilegitimidade do Agravante para responder pelos débitos constituídos na CDA 2021/0023103.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011852-68.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS GUIMARÃES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ CARLOS GUIMARÃES em face da decisão id 3855266, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Guarapari que, nos autos da “execução fiscal” nº 5002855-33.2022.8.08.0021, rejeitou a exceção de pré-executividade por si oposta.

Em suas razões recursais (id 3855250), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, notadamente porque seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do feito executivo fiscal.

Pela decisão id 3879071, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O Agravado, embora intimado, não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o processo executivo fiscal de origem apoia-se na
CDA 2021/0023102
, constituída em razão do não pagamento do IPTU nos exercícios de 2019 a 2020, relativamente ao imóvel situado na Rua Dr. Roberto Calmon, 10, Edifício Cláudia, Centro, Guarapari-ES, e na
CDA
2021/0023103
, constituída em razão do não pagamento do IPTU nos exercícios de 2016 a 2020 quanto aos imóveis situados Loteamento Camurugi, Guarapari-ES, matrículas 8.739, 9.089 e 8.952, no valor total de R$ 54.442,52 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

O Agravante afirma, em suas razões recursais, que “
não é o atual proprietário do imóvel, pois o alienou desde 18 de março de 1993. O atual proprietário é o Sr. Jorge Lincoln Salgado Horta
”, contexto já reconhecido pela Administração Pública na esfera administrativa (processo nº 16823/2020).

De fato, infere-se da documentação acostada aos autos que o Agravante, na data de 18.03.1993, vendeu os imóveis constantes das matrículas 8.739, 9.089 e 8.952 a Jorge Lincoln Salgado Horta, em relação aos quais não teria havido o recolhimento do IPTU nos exercícios de 2016 a 2020 (CDA 2021/0023103).

O referido contrato de compra e venda encontra-se no id 3855264 (fls. 34), não tendo sido, porém, levado a registro no RGI.

Por outro lado, não obstante a ausência de registro, a Administração Pública, no bojo do processo administrativo nº 16823/2020, havia reconhecido a causa justificadora da alteração do responsável tributário, conforme se verifica no id 3855264 (fls. 34), tendo havido, inclusive, ordem exarada pelo Secretário Municipal da Fazenda para substituição do devedor junto ao cadastro do SPC.

Ademais, impende ressaltar que Jorge Lincoln Salgado Horta (adquirente dos imóveis) já era registrado perante a Municipalidade como responsável tributário dos imóveis referenciados na CDA 2021/0023103, tanto é que os carnês de recolhimento do IPTU eram expedidos em seu nome (id 3855264, fls. 32/33 e 36).

Neste passo, registre-se que o MUNICÍPIO DE GUARAPARI, ora Agravado, não apresentou contrarrazões recursais, o que corrobora o quadro fático já delineado na decisão liminar constante do id 3879071, da lavra do eminente Desembargador Annibal de Rezende Lima, cujas conclusões agora reitero no voto de mérito.

Acerca da matéria, não olvido que o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº. 399, nos seguintes termos: “Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU.”

Nesta senda, o Código Tributário do Município de Guarapari em seu art. 184, parágrafo único, que “
s
ão solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto, o titular do domínio útil ou pleno, o titular do direito de usufruto, uso ou habitação, o justo possuidor, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente a qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, isenta ou imune ao imposto.
”

Todavia, considerando a realização da alienação dos lotes ainda no ano de 1993, e considerando, ainda, o reconhecimento, na via administrativa, de causa de alteração do responsável tributário em data anterior à lavratura da CDA 2021/0023103, ainda que não levado a registro o contrato de compra de venda perante o RGI, forçoso concluir pela ilegitimidade do Agravante para responder pelos débitos constituídos na CDA 2021/0023103.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para reconhecer a ilegitimidade do Agravante para responder quanto aos débitos constituídos na CDA 2021/0023103, devendo a execução fiscal de origem prosseguir apenas quanto à CDA 2021/0023102.

Considerando que o provimento parcial do presente recurso importa no acolhimento também parcial da exceção de pré-executividade oposta pelo Agravante, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor no equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 06/06/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.